Tribunal: TJDFT
Processo: 0759372-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0759372-81.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE CLEIBER DE SOUSA ROLIM RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Nos presentes autos, o recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Intimado, juntou carteira de trabalho com demissão datada 2014 e extrato bancário emitido neste mês de maio, porém relativo à conta poupança, deixando de juntar extrato de conta corrente, documentos que analisados isoladamente, sem a juntada de outros documentos que demonstrem a hipossuficiência econômico-financeira para recolhimento do preparo, não comprovam que o autor faz jus ao benefício. Ademais, em que pese o recorrente afirmar que está desempregado e não declara imposto de renda há alguns anos, é sócio de empresa ativa. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral, incluindo custas, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito